Tribunal: STF
Processo: RE 81565
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-25
Data de publicação: 1978-04-25

Ementa:
1. Ação de reintegração de posse consequente a ação rescisória de compromisso de compra e venda, por força do qual a ré ocupava o imóvel de que era compromissária - compradora. 2. “Recibo-sinal”, com que os autores instruíram o pedido de rescisão, como único documento, que possuíam, como prova da existência do contrato. Declarado imprestável esse documento, e não havendo a ré feito prova, na contestação, quer da ação de rescisão, quer da ação possessória, da existência de outro documento em que o compromisso se consubstanciasse, improcede a decisão que, na possessória, julga os autores carecedores de ação, sob o fundamento de que lhes cumpria, previamente, rescindir o compromisso de compra e venda. Ofensa aos artigos 468 do C.P.C. de 1939 e art. 75 do Código Civil. Recurso extraordinário conhecido e provido.